Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-94.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Mútuo. Ação de procedimento comum com pedido de antecipação de tutela em que a empresa Autora busca a devolução de valores relativos a supostos empréstimos realizados em benefício dos Réus ou o reembolso em sacas de café. Sentença de procedência da ação. Cerceamento de defesa configurado em razão do julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação probatória para melhor apuração

Ementa:
Apelação. Mútuo. Ação de procedimento comum com pedido de antecipação de tutela em que a empresa Autora busca a devolução de valores relativos a supostos empréstimos realizados em benefício dos Réus ou o reembolso em sacas de café. Sentença de procedência da ação. Cerceamento de defesa configurado em razão do julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos controvertidos. Insuficiência da prova documental acostada. Viabilidade de produção da prova oral expressamente requerida pelos Réus e juntada de documentos necessários à elucidação dos fatos, não se vislumbrando a necessidade da produção da prova pericial requerida. Anulação da sentença com retorno dos autos à vara de origem para reabertura da fase de instrução. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009171-94.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes LAURO
PIMENTA DE OLIVEIRA e DEISE POPPI DE OLIVEIRA, é apelado
STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
2
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196
Apelantes: Lauro Pimenta de Oliveira e Deise Poppi de Oliveira
Apelado: Stockler Comercial e Exportadora Ltda
Comarca: Franca
Voto no 9509
Apelação. Mútuo. Ação de procedimento comum com
pedido de antecipação de tutela em que a empresa Autora
busca a devolução de valores relativos a supostos
empréstimos realizados em benefício dos Réus ou o
reembolso em sacas de café. Sentença de procedência da
ação. Cerceamento de defesa configurado em razão do
julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação
probatória para melhor apuração dos fatos controvertidos.
Insuficiência da prova documental acostada. Viabilidade de
produção da prova oral expressamente requerida pelos
Réus e juntada de documentos necessários à elucidação dos
fatos, não se vislumbrando a necessidade da produção da
prova pericial requerida. Anulação da sentença com retorno
dos autos à vara de origem para reabertura da fase de
instrução. RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
414/419, posteriormente integrada pela decisão de fls. 429, que julgou procedente a
ação de procedimento comum com pedido de antecipação de tutela promovida por
Stockler Comercial e Exportadora Ltda. em face de Lauro Pimenta de Oliveira e
Deise Poppi Oliveira, para o fim de condenar os requeridos a restituir à parte autora
o valor de R$ 8.813.706,46 (oito milhões, oitocentos e treze mil, quatrocentos e sete
reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária, a contar do
ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Irresignados, recorreram os Réus, ora Apelantes, insistindo na preliminar
apresentada em sede contestatória de ilegitimidade passiva da corré Deise Poppi
Oliveira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
3
Repetiram o argumento de que qualquer relação jurídica havida com a
Apelada sempre ocorreu com o Apelante Lauro Pimenta Oliveira, fato que teria
restado comprovado nos autos pelos próprios documentos acostados à inicial.
Alegaram que não há sequer um documento nos autos que aponte
conhecimento ou consentimento da Apelante Deise sobre as operações alegadas na
inicial, de forma que não haveria indícios ou relatos que sustentem o pedido e causa
de pedir em relação a mesma, muito menos embasamento para o pedido de
responsabilidade solidária, o que denotaria sua ilegitimidade passiva na lide.
Sustentaram que, ao contrário do que entendeu o MM. Juízo
sentenciante, os comprovantes bancários acostados às fls. 65/68 revelam que o
favorecido foi o Apelante Lauro, não se podendo simplesmente presumir que a
Apelante Deise tenha se apropriado indevidamente desses valores.
Afirmaram que os referidos comprovantes bancários não trazem
nenhuma informação de que a conta bancária seria conjunta e que a tese ventilada na
sentença de enriquecimento sem causa e apropriação indevida de valores não pode
ser presumida com relação a ao Apelante Lauro, quanto mais em relação à Deise.
Aduziram que a Apelante Deise nunca participou e nem consentiu, não
recebeu qualquer quantia, não assinou documento, não trocou e-mails com a
Apelada e não se apropriou de quantia de ninguém, sendo certo que somente tomou
conhecimento dos fatos quando do recebimento da notificação extrajudicial e da
citação da presente ação.
Argumentaram que não é admissível no ordenamento jurídico a
responsabilização solidária/subsidiária da parte por qualquer negócio jurídico do
qual absolutamente não participou direta ou indiretamente e que a Apelante Deise
não poderia ter sido condenada pelo simples fato de ser esposa de Lauro.
Arguiram que a tutela pretendida só poderia operar efeitos entre os
partícipes da relação jurídica, de sorte que o terceiro (cônjuge), embora atingido por
eventual decisão judicial, não desfruta de legitimidade para figurar no polo passivo
da lide, já que quem não figura na relação jurídica material não tem legitimidade
para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
4
Sob tais argumentos, pugnaram pelo acolhimento da preliminar de
ilegitimidade passiva da Apelante Deise Poppi Oliveira, com a extinção do feito
com relação a ela.
Suscitaram, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide, aduzindo que, diante da frágil e controversa prova
documental que embasa a inicial, bem como, as teses antagônicas apresentadas pelas
partes, os Apelantes requereram expressamente a produção de provas.
Destacaram que, em todas as oportunidade que tiveram para falar nos
autos, manifestaram intenção de produzir provas e fizeram expressamente tal
requerimento em sede contestatória às fls. 165, na petição de fls. 381/382 e em
especificação de provas às fls. 401/402, justificando em todas as oportunidades a
utilidade e pertinência das provas que pretendiam produzir, mas o MM. Juízo a quo
sequer apreciou o pedido de tais provas.
Sustentaram que foi alegado em sede contestatória que os depósitos
efetuados pela Apelada se destinaram a garantir a exclusividade da aquisição do
Armazém Florada Brasil e que ao contrário do que constou na sentença, nunca foi
dito que tal pagamento seria parte integrante do preço da venda e compra efetivada.
Repetiram a descrição contida em sede contestatória das transações
comerciais que entendem ter havido entre as partes, argumentando que pretendiam
comprovar, através de prova testemunhal, que os depósitos realizados na conta do
Apelante Lauro destinavam-se a garantir “exclusividade” e “preferência” na
aquisição da empresa denominada Florada Brasil Armazéns Gerais Ltda, bem como,
que nunca houve concessão de “empréstimos” que seriam formalizados através de
Cédula de Produto Rural, conforme alega a Apelada.
Afirmaram que não teria o menor sentido a Apelada fazer um depósito
em 16/01/2017 sem assinatura da Cédula de Produto Rural (CPR) e depois continuar
efetuando outros depósitos sucessivos sem exigir assinaturas de CPR.
Insistiram na tese de que durante todos os anos em que manteve relações
comerciais com a Apelada, desde 2011, nunca houve negócio jurídico a legitimar
uma CPR, cujos requisitos para sua formalização e validade também não se
encontram preenchidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
5
Aduziram que, ao contrário do que entendeu o MM. Juízo a quo, os
valores depositados na conta do Apelante não fizeram parte do valor negociado
formalmente e nem do preço do Contrato de Compra e Venda de Imóveis, Ativos e
Outras Avenças (fls. 50/62), sendo certo que os mesmos não foram “contabilizados”
e representariam um valor à parte combinado entre o Apelante Lauro e a Apelada,
não se tratando, portanto, de empréstimo.
Asseveraram que, mesmo após os depósitos realizados, a Apelada
continuou a comprar café do Apelante e a utilizar da prestação de serviços de
armazenagem, sendo certo que, se realmente fosse credora dos valores apontados na
inicial, certamente poderia ter realizado a compensação de valores ou o abatimento
dos créditos supostamente devidos, o que de fato nunca ocorreu.
Alegaram que impugnaram, ainda, o conteúdo e a sequência dos e-mails
juntados na inicial, afirmando que os mesmos foram manipulados de forma a
parecer que se trata de uma sequência única de conversas, razão pela qual, seria
imprescindível a prova pericial técnica a fim de se aferir a autenticidade e sequência
dos mesmos.
Invocaram o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Sob tais fundamentos, pugnaram pela anulação da sentença, ou,
subsidiariamente, sua reforma.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão da Apelada, a
contestação ofertada pelos Apelantes e os fatos ocorridos até sua prolação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
6
“Vistos.
NKG STOCKLER LTDA ajuizou ação em face de LAURO
PIMENTA DE OLIVEIRA e DEISE POPPI OLIVEIRA alegando,
em síntese, que:
- é empresa atua na compra, venda e armazenamento de café;
- iniciou o relacionamento comercial com os requeridos, em meados de
2011;
- adquiriu estabelecimentos próprios para o armazenamento de produtos
agrícolas que eram de propriedade de empresa controlada pelos réus,
denominada FLORADA BRASIL ARMAZÉNS GERAIS LTDA;
- as obrigações foram adimplidas pontualmente;
- o requerido LAURO solicitou empréstimo, o qual seria formalizado
com a emissão de cédulas de produto rural;
- foram depositados na conta corrente de titularidade dos requeridos os
seguintes valores: i) R$ 1.658.028,03, no dia 16 de janeiro de 2017; ii)
R$ 1.500.000,00, no dia 14 de fevereiro de 2017; iii) R$ 700.000,00, no
dia 24 de março de 2017; iv) R$ 3.999.990,00, no dia 4 de maio de
2017;
- os requeridos se comprometeram a reembolsar os valores
disponibilizados;
- os requeridos estão inadimplentes;
- os valores devidos deveriam ser quitados, até 30/09/2018.
Requereu a procedência da ação para condenar os requeridos ao
pagamento do valor de R$ 8.813.706,46, ou, subsidiariamente, ao
equivalente a 16.204 (dezesseis mil, duzentas e quatro) sacas de café.
A tutela pleiteada foi indeferida (fls. 98/99).
Os requeridos apresentaram contestação (fls. 152/165) alegando, em
breve síntese, que:
- a requerida DEISE é parte ilegítima;
- foi sócio proprietário dos imóveis e ativos do ARMAZÉM GERAL, o
qual foi vendido para a requerente;
- desde 2012, a requerente passou a ter interesse na aquisição do
armazém;
- naquela época não houve interesse em dispor do armazém;
- a requerente nunca deixou de assediar o requerido na questão da
aquisição do armazém;
- tentou por fim às tratativas de realização de qualquer negócio
envolvendo a aquisição dos imóveis e ativos do ARMAZÉM
FLORADA BRASIL, e informou que abriria negócios para novos
clientes, o que causou grande impacto na requerente;
- a requerente, a fim manter o requerido sob controle, realizou os
depósitos, como forma de garantir exclusividade e preferência nos
negócios e o próprio direito de preferência de aquisição;
- os depósitos nunca se referiram a operação comercial de empréstimos
caracterizada por cédula de produto rural;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
7
- nunca formalizaram qualquer cédula de produto rural;
- desde 2011, nunca houve negócio jurídico a legitimar uma CPR;
- a requerente, para dar saída das quantias destinadas ao requerido e
legitimar os depósitos, intitulou-os como operação vinculada a CPR;
- os valores serviram para garantir a aquisição do armazém;
- a questão da saída dos valores foi tratada com o Sr. GUNTER
HAUSLER, diretor geral da empresa requerente;
- para legitimar a ação dentro da empresa requerida, funcionários e
colaboradores combinaram trocas de e-mail;
- os depósitos realizados serviram para obrigar o requerido a manter
exclusividade e preferência de negócios com a requerente, bem como
garantir que não ocorreria a venda do armazém para empresas
concorrentes;
- restou estabelecido que os depósitos serviriam como parte do
pagamento da aquisição do armazém que estava em andamento,
contudo, a requerente, por razões desconhecidas, optou em não
formalizar tais quantias como deveria;
- com a formalização da compra e venda dos imóveis e ativos do
armazém, em 28/10/2018, os depósitos estavam resolvidos;
- os depósitos continuaram a ser feitos na conta do requerido, mesmo
sem nenhuma CPR assinada;
- os depósitos realizados em 2017 estão sendo cobrados somente em
2019;
- em setembro de 2018, concretizou-se a venda dos imóveis e ativos do
armazém e, mais uma vez, nada foi cobrado pela requerente, pois os
valores ficaram como parte do pagamento “por fora”;
- houve, em abril de 2018, empréstimo de valor, ocasião em que a
requerente exigiu a assinatura de nota promissória, a qual foi quitada e
devolvida;
- após os depósitos ocorridos, a requerente continuou a utilizar os
serviços de armazenagem e benefício de café da empresa dos requeridos
e a comprar café do requerido LAURO;
- se a requerente fosse credora dos valores apontados, poderia proceder à
compensação de valores ou abatimento dos créditos devidos.
Houve réplica (fls. 233/246).
É o relatório.”
Razão assiste aos Apelantes no que tange ao cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
8
Os
fatos
narrados
pelas
partes
encontram-se
absolutamente
controvertidos e a prova documental anexada aos autos não revela-se suficiente para
o esclarecimento da questão posta em juízo, ainda mais quando considerado o
vultoso valor econômico envolvido na presente demanda.
Diante deste cenário, entendo que o julgamento antecipado da lide, sem
a produção de provas essenciais à elucidação dos fatos controvertidos e sem o
exaurimento da fase probatória, mostrou-se precipitado, revelando-se imprescindível
a colheita de prova testemunhal e depoimento pessoal expressamente queridos pelos
Apelantes às fls. 401/402.
Entendo que não restou totalmente esclarecido nos autos a que título
foram efetivamente realizados os depósitos na conta bancária de titularidade dos
Apelantes, já que os mesmos negam veementemente a ocorrência de relação de
mútuo entre as partes, não se podendo olvidar que há certa verossimilhança no
raciocínio contido em sede contestatória no sentido de que causa estranheza o fato
de que, mesmo após a alegada recusa dos Apelantes em encaminhar a Cédula de
Produto Rural relativa ao primeiro depósito bancário realizado na data de
16/01/2017, no valor de R$ 1.658.028,03 (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito
mil, vinte e oito reais e três centavos), a empresa Apelada tenha realizado mais
outros 3 (três) depósitos na conta bancária dos Apelantes, que totalizaram mais R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais) sem exigir a assinatura de qualquer documento
ou garantia.
Estranha-se, ainda, o fato de que, após a realização do total de 4 (quatro)
depósitos que atingiram a vultosa quantia de quase R$ 8.000.000,00 (oito milhões
de reais), nos meses de janeiro, fevereiro, março e maio do ano de 2017, a Apelada
tenha assinado, na data de 28/09/2018, vale dizer, mais de um ano depois, o
Contrato de Compra e Venda de Imóveis, Ativos e Outras Avenças (fls. 50/62),
concordando em pagar aos Apelantes mais um valor de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), sem ressalvar as quantias supostamente devidas por eles, ainda
que decorrentes de outra negociação, conforme narraram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
9
Não parece crível que a Apelada, empresa “com atuação destacada no
mercado nacional e internacional”, conforme se autointitula, e com alto grau de
expertise, simplesmente aceite emprestar R$ 8.000.0000,00 (oito milhões de reais)
sem exigir a assinatura de qualquer documento ou garantia, confiando apenas na
troca de e-mails entre as partes para dar lastro ao empréstimo e depois de mais de
um ano, além de não cobrar a suposta dívida, ainda aceita pagar mais R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em uma outra negociação, sem qualquer
ressalva.
Revela-se, assim, de rigor, a dilação probatória para que seja
oportunizada às partes a produção de provas visando elucidar a situação fática
apresentada, a fim de que seja comprovado a que título exatamente se referem os
depósitos bancários anexados às fls. 65/68.
Não é possível se extrair com clareza dos e-mails acostados à exordial
(fls. 80/97) que os valores de fato referem-se a um empréstimo, sendo certo que,
apesar de mencionarem a necessidade de emissão de Cédula de Produto Rural,
também há referências de conexão das negociações com o Contrato de Compra e
Venda de Imóveis, Ativos e Outras Avenças que fora posteriormente efetivado entre
as partes.
Diante deste cenário, entendo que o conjunto probatório dos autos, repita-
se, não elucida os fatos de forma satisfatória, sendo necessária a realização da prova
testemunhal expressa e tempestivamente requerida pelos Apelantes para a sua
efetiva demonstração.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que “evidenciada a necessidade de produção de provas
requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal.” (REsp no 714.467/PB, Rel.
Min. Felipe Salomão, j. 02/09/2010).
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante
demonstram as ementas dos julgados abaixo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
10
“AÇÃO DE COBRANÇA MÚTUO ENTRE PARTICULARES
NOVAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO 1
Em ações onde as alegações de
FATO predominam, a instrução deve ser realizada de forma
exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda,
esclarecendo minuciosamente referidos fatos. No caso, provas se
mostram incompletas ou unilaterais, inviabilizando a perfeita análise
da questão, havendo dúvida até mesmo quanto à legitimidade de um
dos réus e a própria ocorrência da novação, imprescindível para a
correta solução do litigio; 2 - Todos os apelantes pugnaram pela
realização de provas, sendo certo que não houve sequer abertura de
instrução, sendo o feito sentenciado de imediato, após a apresentação
de contestações e réplicas. Além disso, o valor em debate é
considerável
com juros e correção, certamente ultrapassa R$
500.000,00 não parecendo prudente que sejam os réus condenados
ao pagamento imediato de vultosa quantia sem ao menos realizar
maior análise dos fatos. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA.” (TJSP; Apelação Cível 0011449-11.2009.8.26.0625;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/06/2016; Data de Registro: 23/06/2016)
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES
AÇÃO DE COBRANÇA. Empréstimo entre
particulares. Requerido revel. Ação julgada improcedente, em
virtude da não comprovação da relação negocial (empréstimo)
indicado pela autora. Cerceamento de defesa configurado.
Necessidade de se oportunizar à demandante a produção de provas
tendentes à demonstrar o direito alegado (existência do empréstimo
suscitado. Abertura da instrução probatória necessária para o justo
deslinde do feito. Dentre outras, é incumbência do Magistrado adotar
todas as providências necessárias para que a 'in jus vocatio' seja
formalizada validamente, a fim de que possa o feito se desenvolver
regularmente, lhe cabendo impulsionar a atividade processual.
Inteligência do artigo 02 do Código de Processo Civil. Princípios da
efetividade e da economia processual. Sentença reformada. Recurso de
apelação dos autores integralmente provido anular a respeitável sentença
recorrida e determinar retorno dos autos do processo à Vara de origem
para regular prosseguimento com a consequente abertura da instrução
probatória.” (TJSP; Apelação Cível 1004058-45.2016.8.26.0268; Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do Julgamento:
13/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019) (destacamos e grifamos)
“APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
MÚTUO

CERCEAMENTO DE DEFESA
Verificado
Julgamento
antecipado da lide Descabimento Realidade expressa nos autos
que não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 355
do NCPC
Questões fáticas extremamente relevantes para o
julgamento do feito que não se encontram devidamente
comprovadas nos autos Nulidade da sentença Restituição dos
autos à vara de origem para reabertura da fase instrutória Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
11
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1039959-57.2015.8.26.0576; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018) (destacamos e grifamos)
MÚTUO.
AÇÃO
DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA DOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
COLHIDOS.
PREMATURA
REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE
EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A
ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato
principal e sendo insuficiente a prova produzida para o devido
esclarecimento,
impunha-se
admitir
a
dilação
probatória,
notadamente a prova oral, máxime porque oportunamente
requerida pelo autor. Assim, a realização do julgamento acabou por
cercear o direito da parte à completa colheita das provas, o que
determina o reconhecimento da nulidade da sentença, com a
determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá
de ser completada a instrução.” (TJSP; Apelação Cível
1056939-45.2016.8.26.0576; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de Registro:
03/07/2018) (destacamos e grifamos)
No que tange à prova pericial técnica requerida, não vislumbro a sua
utilidade para aferição da correta sequência dos e-mails anexados às fls. 80/97, já
que os Apelantes sequer especificaram a importância e relevância de tal verificação
e em que isso influenciaria no resultado final.
Ressalte-se, ademais, que os e-mails anexados às fls. 80/97 tratam-se
apenas de um dos elementos do conjunto probatório dos autos, que será analisado
conjuntamente com todas as demais provas colacionadas pelas partes.
Quanto a ausência de autenticidade, observo que os próprios Apelantes
utilizaram-se de algumas das conversas mantidas nos referidos e-mails para
fundamentar as alegações apresentadas em sede contestatória (v. fls. 157/158), o que
faz cair por terra a dúvida quanto à autenticidade dos referidos documentos, sendo
certo, ainda, que em nenhum momento os Apelantes negaram a existência de tais
conversas ou impugnaram de forma específica o seu conteúdo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009171-94.2019.8.26.0196 -Voto no 9509
12
Ressalte-se, ademais, que se os Apelantes suspeitavam da autenticidade
dos documentos anexados à inicial, deveriam ter suscitado a sua falsidade, nos
termos do artigo 430 do Código de Processo Civil, incumbindo-lhe o ônus de provar
tal arguição, nos termos do artigo 429, inciso I, do mesmo diploma legal, o que
definitivamente não se verificou no caso em testilha.
Diante de tais circunstâncias, revela-se imperiosa a anulação da
sentença, com o consequente retorno dos autos à vara de origem para que seja
produzida a prova testemunhal expressamente requerida, bem como outras que se
mostrem necessárias ao deslinde da causa, com posterior prolação de nova sentença
em face do novo conjunto probatório a ser produzido.
Em razão do decreto de anulação da sentença, resta prejudicada a análise
da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede recursal, sob pena de
indevida supressão de instância, sendo certo, ainda, que tal questão também merece
ser melhor elucidada na fase instrutória, principalmente com a vinda aos autos de
informações precisas sobre a correta titularidade da conta bancária constante dos
comprovantes de depósitos anexados às fls. 65/68.
III Conclusão
Ante essas considerações, conheço e DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro
grau para reabertura da fase de instrução, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator